Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0741359-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO, ANA PAULA ALVES MACHADO AGRAVADO: MARIA ISABEL DE MIRANDA DECISÃO Vistos, etc. Verifico a ocorrência de erro material na decisão monocrática da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela recorrente (ID 67784706). Da análise detida dos autos, contata-se que a decisão prolatada ao ID 67784706 não diz respeito a estes autos. Assim, torno-a sem efeito, bem como os atos processuais subsequentes. Diante do equívoco constatado e, considerando que o erro material é passível de correção a qualquer tempo sem configurar ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC/2015, corrijo, de ofício o mencionado equívoco. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente ao ID 65887085. Sem prejuízo, excluam-se dos autos a decisão de ID 67784706 e de ID 68936391. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal